Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processo : 0722595-09.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão (id. 236235126 dos autos originários n. 0743740-55.2024.8.07.0001), proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu “o pedido de reiteração de diligência, pois ausente qualquer hipótese que o justifique”, e intimou o autor, aqui agravante, para “promover o andamento do processo, com a conversão em execução, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção”. A agravante alega ausência de previsão legal que condicione a realização da diligência no endereço apresentado à comprovação da localização do bem. Argumenta que a negativa judicial contraria os princípios da economia e da celeridade processual, ao impor ônus não previsto no Decreto-Lei 911/69, dificultando a efetividade da tutela jurisdicional pretendida. Cita que o § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 “prevê que a citação do devedor ocorre apenas após o cumprimento da liminar, o que reforça que o foco da medida está na apreensão do bem, e não na prévia localização pessoal do devedor”. Pontua que o risco de dano é iminente, tendo em vista a possibilidade de ocultação, deterioração ou alienação do bem móvel objeto da lide, sendo cabível o pedido liminar. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, considerando que o desentranhamento do mandado de busca e apreensão encontra-se inserido na tutela provisória anteriormente deferida. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Deveras, a determinação judicial que condiciona o cumprimento do mandado de busca e apreensão à prévia comprovação, pelo autor, da efetiva localização do bem no endereço indicado carece de amparo legal e vulnera o princípio da razoabilidade, considerando-se a natureza móvel do objeto da apreensão e a consequente possibilidade de sua ocultação. Com efeito, deve ser presumida a boa-fé do autor ao indicar um endereço a ser diligenciado, revelando-se descabida a exigência de prévia localização do bem. Nesse sentido, o precedente nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. 1. Apesar de incumbir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal, sobretudo em se tratando de busca e apreensão de veículo automotor, bem móvel que pode ser deslocado com facilidade, o que certamente dificulta a sua localização. 2. Deve ser presumida a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado neste ou naquele endereço, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a localização exata do veículo ou mesmo a juntada de fotografias ou qualquer outra prova documental com o fim de demonstrar que o bem realmente esteja nos locais indicados. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução caracteriza-se como faculdade que a lei disponibiliza ao credor fiduciário, que não pode ser compelido a exercê-la. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1703071, 0705930-83.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 17/05/2023, DJe: 05/06/2023) Nesse contexto, viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional a decisão que subordina a expedição de mandado de busca e apreensão para novo endereço à indicação precisa da localização do veículo objeto da medida constritiva. Aqui, no entanto, diferentemente do que descreve a agravante, o Juízo a quo não “indeferiu o pedido de expedição de novo mandado, condicionando-o à comprovação prévia e eficaz da localização do bem”, “após fornecimento de novos endereços” e requerimento de expedição de “novo mandado para os locais ainda não diligenciados” (id. 72603499 – p. 2/3). Diferentemente, do cotejo dos autos originários, constato que, após frustrada a tentativa de localização do veículo no endereço da inicial (id. 218345121 na origem), houve pesquisas de endereço e novas diligências para buscas e apreensão do veículo, inclusive em horário especial, todas ineficazes (ids. 226456492 e 231768007 na origem). Sem qualquer justificava, a agravante reiterou pedido de cumprimento do mandado no endereço já diligenciado recentemente em honorário especial (id. 234728333 na origem). Daí o indeferimento do pedido, pois, afinal, houve tentativa de cumprimento do mandado no mesmo endereço indicado, sem êxito, pelos seguintes motivos, conforme certidão do oficial de justiça (id. 231768007 na origem): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado de PLANTÃO, em 04/04/2025 às 10:30, dirigi-me à(ao) CRS 515 BLOCO C- N. 71 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70381-530, onde NÃO PROCEDI À APREENSÃO do veículo Gol, PLACA NWJ7B04, uma vez que, não o localizei no endereço e nas imediações, sendo informada por Bruna Coutinho, funcionária da Farmacotécnica, estabelecida no endereço, que JACIEL FERNANDES ROCHA DE JESUS, 100.503.664-08, não trabalha no local. (Grifado) Logo, em exame preliminar, evidencia-se correção da decisão recorrida. Embora incumba ao magistrado observar o dever de colaboração processual, compete-lhe igualmente rechaçar diligências desnecessárias, em observância aos princípios da celeridade e da economia processuais. Nesse quadro, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado na origem pela agravante. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator